Tribunal: STF
Processo: Rcl 70075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Prazo para agravo regimental transcorrido in albis.  5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Trânsito em julgado. Imediata baixa dos autos ao arquivo.



DECISÃO



    Referente à Petição STF 109.513/2024.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que não conheci do agravo regimental interposto pela parte ora embargante, tendo em vista sua manifesta intempestividade.



    No caso, a decisão agravada foi publicada no DJe em 05/08/2024, segunda-feira, cujo prazo recursal iniciou em 06/08/2024, terça-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 10/08/2024, sábado, prorrogando-se, então, até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou seja, 12/08/2024, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 13/08/2024.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 19/08/2024 (Doc. 27) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual não o conheci por ser intempestivo.



    O embargante, por meio da Petição em referência, sustenta a aplicabilidade, ao caso, do art. 1.070 do Código de Processo Civil - que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de qualquer agravo - e, em consequência, requer a apreciação do agravo regimental.



    Tal como ressaltei na decisão em que não conheci do agravo regimental, o Plenário desta Suprema Corte definiu, por maioria, a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-RconQO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020), concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Desse modo, já refutada – na decisão que não conheceu, por intempestivo, do agravo regimental – a questão atinente ao prazo e a sua forma de contagem. 



    Portanto, nada há a prover, pois exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte.



    À Secretaria Judiciária para imediato retorno destes autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator